Tribunal: STF
Processo: Rcl 86501
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 906.491, TEMA 853 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.195: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Ecilda Correa de Almeida Lima, em 15.10.2025, contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho que teria mantido decisão da Sétima Câmara da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010589-12.2018.5.15.0088 e descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 906.491, Tema 853 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.150/RS.



    O caso



    2. Em 6.3.2018, a Sétima Câmara da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região declarou sua incompetência para conhecer da reclamação trabalhista ajuizada por Ecilda Correa de Almeida Lima contra o Município de Lorena/SP. Esses os fundamentos da decisão:



    “A reclamante foi contratada em 08/08/1993 e, por ocasião da promulgação da CF/88, já estava em exercício há 05 (cinco) anos contínuos, sendo, assim, considerada estável, nos termos do art. 19 do ADCT. 



    O Município réu, instituiu legislação prevendo que, a partir de 01/12/2005, todos os servidores públicos municipais estariam submetidos ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Lorena, então, correspondente à LO 905/1972 (Decreto 5.271/2005, artigo 1º). Esta legislação não fez distinção entre os servidores contratados mediante concurso público ou não. Por conseguinte, não se constata ilicitude na conversão do regime jurídico levada a efeito pelo réu em relação regime jurídico instituído. Em sendo assim, não há como ser afastada a natureza estatutária da relação mantida entre a reclamante e o reclamado.



    O artigo 114 da Constituição Federal, com redação ampliada pela EC 45/04, estabelece ser da competência da Justiça do Trabalho o processamento e julgamento das ações oriundas da relação de trabalho. Ainda que no referido texto legal estejam ‘abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, não há como se concluir que a norma constitucional tenha estendido a competência para apreciação de lides envolvendo servidores estatutários e as entidades públicas respectivas. Com efeito, a liminar deferida em 27/01/2005, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3395 suspendeu ‘ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC/45, que inclua, na competência da justiça do trabalho a'...apreciação...de causas que...sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.’ 



    Portanto, em se tratando de relação de trabalho cuja natureza é estatutária, falece competência a esta Justiça do Trabalho para a apreciação do feito. Diante do exposto, reformo a r. sentença de origem para acolher a exceção arguida pelo réu e DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIAR E JULGAR OS PEDIDOS FORMULADOS PELA RECLAMANTE NA PETIÇÃO INICIAL EM FACE DO RECLAMADO. Não sendo possível a remessa dos autos a outra unidade do Poder Judiciário, que não conta com o sistema do processo eletrônico (PJe) integrado, julgo o feito EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em 14.7.2023 (fls. 5-12, e-doc. 4).



    Ecilda Correa de Almeida Lima interpôs recurso de revista, denegado, e agravo de instrumento desprovido pelos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso de revista manifestamente inadmissível, tendo em vista que a Parte Recorrente não cuidou de transcrever adequadamente o fundamento da decisão recorrida em que se consubstancia o prequestionamento do tema objeto de insurgência recursal, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei 13.015/2014, o que obsta o conhecimento do apelo.



    Havendo expressa exigência legal de indicação do trecho do julgado que demonstre o enfrentamento da matéria pelo Tribunal Regional, evidenciando o prequestionamento, a ausência desse pressuposto intrínseco torna insuscetível de veiculação o recurso de revista. (...)



    Assim sendo, constatada a ausência de pressuposto processual necessário ao processamento do recurso de revista, fica inviabilizada a atuação jurisdicional desta Corte Superior e, por consequência, impossibilitada a análise das questões veiculadas no apelo. Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III e IV, do CPC/2015 (art. 557, caput, do CPC/1973), NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento”.



    Ecilda Correa de Almeida Lima interpôs, na sequência, recurso extraordinário. Em 31.8.2025, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário interposto com fundamento na Súmula n. 281:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática proferida por Ministro desta Corte Superior. A Parte argui prefacial de repercussão geral. É o relatório. Conforme o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula nº 281, ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’, sendo essa a diretriz do art. 102, III, da CF, ao preconizar que o recurso extraordinário é cabível contra “as causas decididas em única ou última instância”. Assim, uma vez que a Parte Recorrente não interpôs o recurso cabível contra a decisão monocrática, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. Nesse sentido, os seguintes precedentes da Suprema Corte: (...).



    Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, porquanto inadmissível à luz da Súmula nº 281 do STF, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, caso não haja manifestação das Partes.”



    Contra essa decisão, Ecilda Correa de Almeida Lima interpôs agravo, indeferido pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho em 3.10.2025:



    “Trata-se de agravo interno direcionado a esta colenda Corte Superior, interposto com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, ambos do CPC, e artigo 265 do RITST, em face de decisão desta Vice-Presidência que, em juízo de admissibilidade clássico, denegou seguimento ao recurso extraordinário. Decerto que o artigo 1.042 do CPC dispõe que ‘cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos’. Extrai-se, portanto, ser o agravo em recurso extraordinário (ARE) o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário em juízo de admissibilidade clássico, a ser apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, considerando a inobservância, pela parte, do supracitado dispositivo de lei, é manifesto o não cabimento do presente agravo, hipótese em que sequer é possível reconhecer a incidência do princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro, de acordo com os seguintes precedentes da excelsa Corte: (...). Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal, caso não haja manifestação das partes” (e-doc. 5, grifos nossos).



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que essa decisão não transitou em julgado.



    Contra a decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que indeferiu o processamento do agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário e manteve acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, Ecilda Correa de Almeida Lima ajuíza a presente reclamação.



    3. A reclamante relata “trata[r]-se o caso de ação reclamatória trabalhista, onde a Reclamante visa ver reconhecidos seus direitos trabalhistas com a Reclamada, uma vez que fora contratado pelo regime da CLT, antes da Constituição Federal de 1988 (CF/88), SEM a realização/aprovação em concurso público e NEM o fazendo depois” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Explica ter sido “admitida como funcionário celetista, estabilizada pelo Art. 19 da ADCT, ainda assim, o E.TRT da 15ª Região reconheceu como válida a transmudação automática havida de regime celetista para o estatutário e a incompetência da justiça do trabalho para apreciação dos pedidos, determinando por fim, sua extinção sem resolução do mérito” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que “a Corte Superior perfilha o entendimento de que, em relação ao empregado admitido no serviço público em data anterior aos cinco anos antecedentes à promulgação da Constituição da República, ou seja, em data anterior a 05/10/1983, sem concurso público, é válida a transmutação de regime jurídico (de celetista para estatutário)” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a decisão proferida pelo E.TRT 15ª Região, que vem sendo impugnada, afrontou decisão proferida por este Supremo Tribunal na ADI 1.150, uma vez que validou a transmudação automática do regime celetista de servidor contratado em 01/02/1981 SEM concurso, para o regime estatutário, instituído pela Municipalidade em 01/12/2005” (fl. 8, e-doc. 1).



    Pondera que, “com a validação da conversão automática de regime jurídico, aquele Superior Tribunal acabou por anunciar uma nova forma de investidura e efetividade em cargo público, contrariando àquela estabelecida no art. 37, II, da Constituição Federal, ainda que contratado como celetista antes da CF/88, SEM concurso público e NEM o fazendo depois, mas com uma simples edição de Lei Municipal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão proferida violou diretamente as disposições contidas no art. 114, I, da CF e ao tema 853 (ARE 906491)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer justiça gratuita e que “seja reconhecido que o acórdão proferido no Recurso Ordinário pelo E. TRT 15ª Região e as demais decisões seguintes, nos autos do processo de nº 0011015-58.2017.5.15.0088, deixaram de observar as decisões proferidas por este Venerável Supremo Tribunal Federal, principalmente, na ADI nº 1.150 e ao tema nº 853, em sendo assim, o acórdão deve ser cassado, para que ao final seja reconhecido e afastar a validade da conversão automática do regime jurídico de celetista para estatutário admitido antes da CF/88 sem a realização de concurso público, e a respectiva competência da justiça do trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista do Reclamante em face da Reclamada, determinando a remessa dos autos àquele E. TRT 15ª Região para julgamento” (fl. 16. e-doc. 1).



    Pede “seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão/acórdão proferido no Processo nº 0011015-58.2017.5.15.0088, e determinar que outro seja proferido em obediência ao decidido na ADI nº 1.150 e ao Tema nº 853 do STF e a consequente remessa do Processo ao TRT 15ª Região para julgamento” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Defiro a justiça gratuita nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o processamento de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ao manter acórdão da Sétima Câmara da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 906.491, Tema 853 da repercussão geral, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.150.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    8. A presente reclamação não pode ser conhecida por alegado descumprimento do decidido no Tema 853.



    Em 1º.10.2015, este Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 906.491, Tema 853, e fixou a seguinte tese:



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CL”.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela reclamante foi fundamentada na Súmula n. 281 deste Supremo Tribunal. Não houve discussão a respeito do Tema 853, não tendo sido esgotada, assim, a instância recursal ordinária quanto ao tema da repercussão geral. 



    A reclamante pretende, em reclamação, iniciar debate sobre o Tema 853 da repercussão geral, apesar de não ter havido o esgotamento do cuidado do tema nas instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não exauridas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    9. A reclamante alega que a decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, pela qual indeferido o processamento de agravo no recurso extraordinário, teria mantido acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.150.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.150 este Supremo Tribunal se limitou a analisar a constitucionalidade de dispositivos da Lei 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul:



    “Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão ‘operando se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT” (ADI n. 1.150, Relator o Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 17.4.1998).



    A autoridade apontada como reclamada negou o processamento de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário. A Lei n. 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul não foi objeto dessa decisão ou do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região.



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.150/RS, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    10. A reclamante, inconformada com a decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0011015-58.2017.5.15.0088, pretende fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. 



    Demonstrado está o uso inadequado desta via eleita pela reclamante como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora